Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712526-92.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL CONCRETO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de apelação interposta por Capital Concreto Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 65894966, que, nos autos de ação de “mandado de segurança com pedido de liminar”, por ela ajuizada em desfavor do Distrito Federal, denegou a segurança vindicada, por meio da qual se pretendia a declaração de nulidade do Auto de Infração n. 8.956/2024, desconstituindo o crédito tributário lançado. Em petição autônoma, ID 66594944, atravessada em momento posterior à distribuição do recurso, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo para "impedir que as autoridades impetradas inscrevam em dívida ativa ou de adotem qualquer outra providência que, capaz de levar a efeito a exigibilidade do crédito tributário lançado com o Auto de Infração no 8956/2024, impeça a apelante de obter a sua certidão negativa de débitos ou mesmo positiva com efeito de negativa.” É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A apelação em mandado de segurança possui apenas efeito devolutivo (art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009). Inobstante, por força do art. 1.012, § 3o, do CPC, poderá ser concedido efeito suspensivo ao referido recurso desde que formulado o respectivo pedido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na apelação, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o). O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece, por seu turno, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a apelante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da sentença de modo a "impedir que as autoridades impetradas inscrevam em dívida ativa ou de adotem qualquer outra providência que, capaz de levar a efeito a exigibilidade do crédito tributário lançado com o Auto de Infração no 8956/2024, impeça a apelante de obter a sua certidão negativa de débitos ou mesmo positiva com efeito de negativa.” In casu, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois a eventual inscrição da apelante em dívida ativa ou a adoção de qualquer outra providência capaz de conduzir à exigibilidade do crédito tributário, lançado no Auto de Infração n. 8956/2024, ensejará óbice à obtenção, pela devedora, de certidão negativa de débitos ou mesmo positiva com efeito de negativa, o que pode inviabilizar a manutenção de suas atividades comerciais. Lado outro, ainda que haja julgamento desfavorável ao apelo interposto, nenhum prejuízo será experimentado pelo Distrito Federal, que poderá promover, no momento oportuno, a cobrança do crédito tributário objeto da presente ação. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a sentença impugnada de modo a impedir, por parte do apaleado, eventual inscrição da apelante em dívida ativa ou a adoção de qualquer outra providência capaz de conduzir à exigibilidade do crédito tributário, lançado no Auto de Infração n. 8956/2024, Intimem-se as partes para ciência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator